Tribunal: TCU
Processo: 030.623/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6794/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cultura em desfavor da empresa MTQ Empreendimentos Imobiliários Ltda. e de seu dirigente, o Sr. Marcello Trindade Quintella, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 07-7957, denominado "Caravana de Divulgação do Cinema Nacional", que tinha por objetivo "levar a arte brasileira através de um cinema itinerante que circulará semanalmente por cidades e bairros do Estado do Rio de Janeiro de forma gratuita, principalmente em comunidades de baixa renda". Considerando que, em instrução de peça 51 destes autos, apurou a AudTCE que, vencido o prazo para apresentação da prestação de contas em 30/1/2009, houve a primeira notificação de cobrança da prestação de contas em 26/5/2009 (peça 16), a segunda notificação de cobrança de prestação de contas em 3/12/2010 (peças 18 e 19), a terceira notificação de cobrança de prestação de contas em 20/1/2011 (peça 20) e, após essas três notificações, somente houve nova movimentação processual em 9/5/2017 (peça 21), a qual consistiu em nova notificação para apresentação de prestação de contas, de maneira que transcorreram mais de cinco anos de inação do órgão concedente, configurando-se a prescrição da pretensão de ressarcimento e punitiva, nos termos da Lei 9.873/1999 e da Resolução TCU 344/2022, Considerando que, de igual maneira, transcorreram mais de três anos entre os eventos ocorridos em 20/1/2011 (terceira notificação para apresentação de contas) e 9/5/2017 (quarta notificação para apresentação de contas), a AudTCE aponta a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da Lei 9.873/1999 e da Resolução TCU 344/2022 Considerando que, em face dessa constatação, propõe a unidade instrutiva o reconhecimento da prescrição dos presentes autos e o arquivamento desta TCE em face de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, em parecer de peça 54 destes autos, manifesta-se também pelo arquivamento da TCE, Considerando, portanto, as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, bem assim, o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o, 4o, inciso I, e 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 51/53 ao Ministério da Cultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 030.623/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcello Trindade Quintella (XXX.790.297-XX); Mtq Empreedimentos Imobiliarios Ltda. (05.055.552/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.